Tribunal: TJPA
Processo: 0811668-36.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2021-12-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811668-36.2021.8.14.0000

PACIENTE: CARLOS ANDERSON DA COSTA ALVES

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DA 2ª VARA CRIMINAL DE CASTANHAL

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – HOMICÍDIO QUALIFICADO. 1) AUSÊNCIA DOS INDÍCIOS DE AUTORIA DELITIVA SUFICIENTEMENTE CAPAZES DE AUTORIZAR A MEDIDA EXTREMA – IMPROVEDÊNCIA. Além de ser matéria que exige o revolvimento profundo do conjunto fático probatório, extrai-se da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, ter o magistrado de primeiro grau apontado as provas inquisitoriais que apontam os indícios da autoria do coacto. 2) AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO AO DECRETO PRISIONAL – INOCORRÊNCIA. Do
decisum
vergastado, vê-se ter o juízo de primeiro grau entendido ser a medida extrema salutar à garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do delito perpetrado pelo paciente e seus comparsas, os quais demonstraram ousadia, perversidade e desprezo à vida humana, em especial pela motivação da prática criminosa, qual seja, divórcio entre a vítima e a corré Suzana, que por sua vez, mantinha relacionamento amoroso com o coacto, os quais premeditaram o homicídio juntamente com o terceiro corréu, o policial militar Kleberson Reis. Ademais, das interceptações telefônicas, extraiu-se que o paciente e Suzana articulavam estratégias para ocultar provas do envolvimento de Kleberson na prática criminosa, demonstrando ser a segregação do coacto salutar à instrução processual. 3) REQUISITOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA – SÚMULA 08, TJPA. 4) PRESENTES OS REQUISITOS AUTORIZADORES PREVISTOS NO ART. 312, DO CPP, MOSTRAM-SE INSUFICIENTES AS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. 5)
HABEAS CORPUS
CONHECIDO E DENEGADO.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer e denegar
a ordem

,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual, finalizada aos nove dias do mês de novembro de 2021, e presidida pelo Exmo. Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém (Pa), 09 de dezembro de 2021.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
Habeas corpus
liberatório com pedido de liminar impetrado pela advogada Lorenna Raphaela Vieira Lima Duarte em favor de Carlos Anderson da Costa Alves, com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal e nos arts. 647 e 648, do CPP, indicando como autoridade coatora o MMº. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal.

Narra a impetrante estar o paciente preso por força de prisão preventiva em 08 de outubro de 2021, pela suposta prática do crime de homicídio qualificado, alegando, em síntese, inexistirem provas da autoria delitiva e fundamentação idônea capazes de autorizar a medida extrema imposta ao coacto, ressaltando preencher o mesmo requisitos pessoais favoráveis.

Assim, requereu liminarmente a concessão da ordem, a fim de que seja a prisão preventiva do coacto substituída por medidas cautelares diversas, sendo que, no mérito, pleiteou a concessão definitiva da ordem, com a expedição do competente alvará de soltura em favor do paciente.

Os autos vieram a mim distribuídos, ocasião na qual neguei a liminar pleiteada e solicitei informações à autoridade inquinada coatora, a qual, por sua vez, esclareceu ter sido a prisão preventiva do paciente decretada em 04 de outubro de 2021, após diligências da autoridade policial, sobretudo interceptações telefônicas devidamente autorizadas, que apontaram para ele a autoria delitiva do crime de homicídio praticado contra a vítima Hailton Rabelo Renato da Silva.

Nesta Superior Instância, a Procuradora de Justiça Candida de Jesus Ribeiro do Nascimento manifestou-se pelo não conhecimento do
mandamus
e, subsidiariamente, pela sua denegação.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, no que concerne a alegação de que inexistem nos autos originários indícios suficientes da autoria delitiva do paciente, capazes de sustentar a medida extrema contra ele imposta, ressalta-se que além de tal argumento exigir o revolvimento do conjunto fático probatório, inviável na estreita via do
mandamus,
tem-se que, por ocasião do
decisum
que decretou a prisão preventiva do coacto, o magistrado de primeiro grau entendeu insurgirem das diligências realizadas pela autoridade policial os indícios de autoria necessários a autorizar a segregação acautelatória, tendo assim se manifestado,
verbis:

“Segundo as provas cautelares anexas ao procedimento administrativo, verificou-se que a ERB do aparelho celular do investigado Carlos Anderson demonstrou que ele se encontrava neste Município no dia do fato e próximo ao local do crime. Ademais, é importante registrar, ainda, que a prova técnica (interceptação telefônica) demonstrou conversas entre os representados Carlos Anderson e Suzana Lima, em que eles discutiam estratégias para ocultar prova se o envolvimento do Policial Militar Kleberson Reis de Souza na morte do ofendido. Dessa forma, entendo que as circunstâncias se mostram suficientes para legitimar a da custódia preventiva. (...) Diante do
fumus comissi delicti
, a liberdade dos investigados causa descrédito à atuação da atividade jurisdicional, eis que supostamente planejaram a morte da vítima, ex marido da primeira representada, fundamento também da ordem pública. Existem indícios suficientes de autoria, tendo em vista os depoimentos anexos ao procedimento e as provas técnicas. Da mesma forma, em que pese não tenha sido anexada qualquer documento que demonstre a morte do ofendido, é inequívoco o ocorrido. Além disso, entendo que a constrição da liberdade também visa assegurar conveniência da instrução criminal, eis que o crime causou repúdio aos familiares da vítima, conforme relatado nos autos administrativos, em especial por Suzana ainda fazer parte do ciclo familiar .Ademais, verifica-se que Carlos teve um relacionamento amoroso com Suzana, o que também poderá influenciar no deslinde das investigações. Dessa maneira, entende-se que a medida visa também a integridade física dos próprios investigados e a colheita de provas”.

Desse modo, além dos pressupostos autorizadores da medida extrema, quais sejam, os indícios de autoria e a materialidade delitiva, entendeu o juízo
a quo
estarem presentes também os requisitos propriamente ditos, previstos no art. 312, do CPB, sobretudo, a garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do delito perpetrado pelo paciente e seus comparsas, os quais demonstraram ousadia, perversidade e desprezo à vida humana, em especial pela motivação da prática criminosa, qual seja, divórcio entre a vítima e a corré Suzana, que por sua vez, mantinha relacionamento amoroso com o coacto, os quais premeditaram o homicídio juntamente com o terceiro corréu, o policial militar Kleberson Reis.

Registrou ainda o magistrado de primeiro grau em seu
decisum
que das interceptações nos telefones de Carlos e Suzana, extraiu-se que eles mantinham um relacionamento amoroso e articulavam estratégias para ocultar provas do envolvimento do Policial Militar Kleberson de Souza na prática criminosa, demonstrando ser a prisão preventiva do coacto salutar à instrução processual.

Assim, ao contrário do que tentou demonstrar a impetrante, a prisão preventiva do paciente encontra-se ancorada em dados concretos, não havendo que se falar em constrangimento ilegal por ausência de fundamentação, sendo certo que eventuais características pessoais do paciente, por si só, não autorizam a concessão do benefício almejado,
ex-vi
ensinamento firmado na súmula n. 08, desta Corte de Justiça, de sorte que demonstrada a necessidade da medida extrema, tem-se como insuficientes as demais cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319, do CPP.

Por todo o exposto, conheço do
habeas corpus
e o denego.

É como voto.

Belém, 10/12/2021